Tribunal: TJMT
Processo: 1017602-96.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017602-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA SOARES - CPF: 089.932.611-05 (AGRAVANTE), HELENILTON DE PAULA SOARES - CPF: 420.512.402-30 (AGRAVADO), ADRIELLY ASSIS BARBOSA - CPF: 016.754.051-31 (AGRAVADO), NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (AGRAVADO), ELINALVA ALVES PEREIRA - CPF: 693.337.931-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017602-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBOSA SOARES

AGRAVADO: HELENILTON DE PAULA SOARES, ADRIELLY ASSIS BARBOSA, NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR, ELINALVA ALVES PEREIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. NUA-PROPRIEDADE E USUFRUTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE ATUAL DE INCAPAZ. PEDIDOS RELATIVOS À AVERBAÇÃO REGISTRAL, SISBAJUD E SUSPENSÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. MEDIDAS DETERMINADAS EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos de contrato de parceria comercial, ao cancelamento de averbação lançada em matrícula imobiliária, à desconstituição de constrição realizada por meio do SISBAJUD e à suspensão de ação de cobrança conexa.

O agravante sustenta que o contrato foi celebrado quando era relativamente incapaz, sem sua participação, assinatura ou anuência e sem autorização judicial, embora incidisse sobre imóvel de sua nua-propriedade. Alega, ainda,
necessidade de intervenção do Ministério Público, inoponibilidade ou invalidade do negócio jurídico e irregularidade das medidas constritivas adotadas em processo diverso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é obrigatória a intervenção do Ministério Público em razão da incapacidade existente à época da celebração do negócio jurídico; (
ii
) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos do contrato de parceria comercial; (
iii
) se podem ser desconstituídas, no âmbito da ação anulatória, averbação registral e ordem SISBAJUD determinadas em ação de cobrança diversa; e (
iv
) se deve ser suspensa a ação de cobrança por alegada prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Ministério Público não se mostra obrigatória, pois o agravante já alcançou a maioridade civil antes do ajuizamento da ação, inexistindo interesse processual atual de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC.

A alegação de que o contrato foi celebrado sem a participação do agravante, então relativamente incapaz, constitui elemento relevante, mas insuficiente, em cognição sumária, para autorizar a suspensão imediata dos efeitos do ajuste.

A análise da validade, eficácia ou inoponibilidade do contrato exige exame aprofundado acerca da natureza jurídica do negócio, da extensão dos poderes dos usufrutuários, do conteúdo das obrigações assumidas, da eventual incidência do art. 1.691 do Código Civil e dos reflexos do ajuste sobre a nua-propriedade, matérias que demandam instrução probatória.

As alegações de simulação, nulidade, afronta ao art. 426 do Código Civil e eventual ineficácia subjetiva do negócio também dependem de apreciação exauriente do conjunto probatório e do instrumento contratual, não sendo possível sua definição em sede de tutela de urgência.

O cancelamento da averbação registral e a desconstituição da ordem SISBAJUD não se mostram cabíveis no presente recurso, por se
tratarem
de
medidas determinadas na Ação de Cobrança nº 1033210-79.2024.8.11.0041, processo distinto daquele que originou o agravo, devendo eventual revisão ser requerida nos autos em que foram proferidas.

A averbação possui natureza publicitária e acautelatória, destinada à ciência de terceiros acerca da existência da controvérsia judicial, sem implicar transferência da propriedade ou expropriação do bem.

O pedido de suspensão da ação de cobrança deve ser formulado perante o juízo responsável pela condução daquele processo, ao qual compete examinar a existência de prejudicialidade externa e a necessidade de paralisação do feito.

Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A gratuidade da justiça deferida na origem estende-se à fase recursal enquanto não revogada, não constituindo renúncia ao benefício o recolhimento do preparo realizado por cautela.

O julgamento colegiado do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.

Teses de julgamento:

a) “A incapacidade existente à época da celebração do negócio jurídico não impõe, por si só, a intervenção do Ministério Público quando, ao tempo do processo, a parte já atingiu a maioridade civil e exerce pessoalmente sua pretensão em juízo.”

b) “A suspensão dos efeitos de contrato cuja validade, eficácia ou oponibilidade dependam da definição da extensão dos direitos de nu-proprietário e usufrutuários
exige demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente, em cognição sumária, a mera ausência de assinatura do nu-proprietário.”

c) “Medidas de averbação registral, constrição patrimonial via SISBAJUD e suspensão processual devem ser impugnadas, em regra, nos próprios autos em que foram determinadas, não sendo cabível sua desconstituição incidental em ação autônoma.”

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 178, II, 300, 296 e 313, V, “a”, do Código de Processo Civil;
arts
. 1.635, III, 1.691, 1.692 e 426 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.969.217/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
DANIEL BARBOSA SOARES
, contra a decisão interlocutória de ID.
230382893
, integrada pela decisão de ID.
231088227
, proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 1018924-28.2026.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
HELENILTON DE PAULA SOARES, ADRIELLY ASSIS BARBOSA, NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e ELINALVA ALVES PEREIRA DA SILVA
.

A decisão recorrida deferiu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, mas indeferiu os pedidos de tutela de urgência destinados à suspensão dos efeitos do denominado “Contrato de Parceria Comercial”, à retirada da averbação realizada
na matrícula nº 58.820 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, à liberação de constrição realizada por meio do SISBAJUD e à suspensão do processo conexo nº 1033210-79.2024.8.11.0041.

O Juízo de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos:

“
[...]

Associe-se ao feito principal.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência proposta por
DANIEL BARBOSA SOARES
em face de
HELENILTON DE PAULA SOARES, ADRIELLY ASSIS BARBOSA, NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
e
ELINALVA ALVES PEREIRA DA SILVA
.

O autor alega, em síntese (Num. 229122228), ser o legítimo nu-proprietário do imóvel objeto da lide, tendo adquirido a propriedade em 2007, enquanto seus genitores (primeiro e segundo réus) detêm o usufruto vitalício. Sustenta a nulidade de um "Contrato de Parceria Comercial" firmado entre os réus para exploração do imóvel, argumentando que, à época da celebração, era relativamente incapaz e não anuiu ao negócio, o qual também careceria de autorização judicial (art. 1.691, CC).

Aduz a ocorrência de simulação e coação, requerendo, em sede liminar: a suspensão dos efeitos do contrato, a remoção de gravame na matrícula nº 58.820, a liberação de penhora via SISBAJUD e a suspensão do processo conexo nº 1033210-79.2024.8.11.0041. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.300.000,00.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ante a comprovação de sua condição de estudante e a demonstração de hipossuficiência financeira por meio dos extratos bancários acostados (Num. 229122228 - pág. 41/42).

No que tange ao pedido de tutela de urgência, para sua concessão, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, as alegações de simulação, fraude e coação técnica demandam instrução probatória rigorosa e dilação processual, não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, a invalidade absoluta do negócio jurídico sem a oitiva da parte adversa e a produção de provas sob o crivo do contraditório,
até porque se
tratam
praticamente da mesma tese já deduzida pelos pais do autor no feito principal.

Ademais, verifica-se que a anotação da existência da ação às margens da matrícula do
imóvel (Num. 194526563 do processo conexo) foi objeto de análise pelo juízoad quemem sede de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1034559-46.2024.8.11.0000, onde a instância superior restabeleceu e manteve a referida averbação por sua natureza meramente publicitária e preventiva, visando a proteção de terceiros de boa-fé. Portanto, não se vislumbra urgência ou perigo de dano irreparável que justifique a remoção do gravame neste momento, uma vez que a medida resguarda o resultado útil de ambos os processos.

A suspensão do processo conexo e a liberação de valores bloqueados também dependem do deslinde da questão prejudicial aqui discutida, recomendando-se a instrução conjunta para evitar decisões conflitantes. Assim, a ausência de prova inequívoca imediata e o risco de irreversibilidade da medida impedem o deferimento da liminar. O feito principal se encontra em fase de prova pericial, que poderá ser capaz de
ilucidar
melhor a controvérsia, e evitar o risco de enriquecimento sem causa ou mesmo a ausência de investimentos.

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação, deixo de designar a audiência de conciliação. Ressalta-se, ainda, que não há prejuízo às partes, vez que podem transacionar a qualquer tempo, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para posterior homologação. Nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno, se necessário.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

CITE-SE
a parte requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos conclusos para deliberações.

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso, atentem-se as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).
[...]
”

Em suas razões recursais (ID.
362644875
), o agravante sustenta, em
síntese, que é nu-proprietário do imóvel matriculado sob o nº 58.820 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, enquanto seus genitores detêm o usufruto vitalício.

Afirma que o contrato de parceria comercial foi celebrado quando ainda era relativamente incapaz, sem sua participação, assinatura ou anuência e sem autorização judicial, embora produzisse efeitos sobre imóvel de sua propriedade.

Defende que o contrato lhe é inoponível e aponta possível violação aos
arts
. 1.691 e 426 do Código Civil. Sustenta também ser obrigatória a intervenção do Ministério Público, por envolver negócio jurídico celebrado durante sua menoridade e possível conflito de interesses com seus representantes legais.

Alega, ainda, que a tutela provisória foi examinada com rigor incompatível com a cognição sumária exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos do contrato em relação a si e ao imóvel. Postula também a retirada da averbação da matrícula, a desconstituição da ordem SISBAJUD e a suspensão da Ação de Cobrança nº 1033210-79.2024.8.11.0041.

Ressalta-se que tanto a averbação quanto a ordem SISBAJUD foram determinadas
na referida ação de cobrança
, e não nos autos da ação anulatória que deu origem ao presente recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão monocrática de ID.
367974881
, ao fundamento de que a invalidade ou a inoponibilidade do contrato demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório.

A decisão consignou também que a averbação possui natureza publicitária e acautelatória e que a ordem SISBAJUD foi proferida em processo diverso, de modo que sua apreciação originária nesta instância poderia configurar supressão de instância.

Contra essa decisão, o agravante interpôs
Agravo Interno
(ID.
372146382
).

No recurso interno, reitera as teses de inoponibilidade do contrato, violação ao art. 1.691 do Código Civil, necessidade de intervenção do Ministério Público e impossibilidade de extensão dos efeitos da relação contratual ao nu-proprietário não signatário.

Sustenta, ainda, que o pedido relativo ao SISBAJUD foi formulado e apreciado pelo Juízo de origem, não havendo supressão de instância. Afirma que a ordem alcança seu CPF, embora não figure como parte na ação de cobrança nem tenha assumido a obrigação nela discutida.

Também requer o reconhecimento da gratuidade da justiça no âmbito recursal e a restituição do preparo que afirma ter recolhido por cautela.

Ao final, postula a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno, com a concessão das medidas requeridas no Agravo de Instrumento, especialmente a suspensão dos efeitos do contrato e a desconstituição da ordem SISBAJUD.

Recurso tempestivo e preparo realizado (ID.
362653375
)
, sendo que o agravante é beneficiário dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: DANIEL BARBOSA SOARES

AGRAVADO: HELENILTON DE PAULA SOARES, ADRIELLY ASSIS BARBOSA, NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR, ELINALVA ALVES PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento
, interposto por
DANIEL BARBOSA SOARES
, contra decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1018924-28.2026.8.11.0041
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos do contrato de parceria comercial envolvendo o imóvel matriculado sob o n. 58.820 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que as alegações de simulação, fraude, coação e invalidade do negócio jurídico demandam dilação probatória e formação do contraditório; que, em sede de cognição sumária, não seria possível reconhecer a nulidade do contrato; que a averbação lançada na matrícula do imóvel possui natureza meramente publicitária e preventiva; e que a suspensão da ação de cobrança conexa e a liberação dos valores eventualmente constritos dependeriam do exame da controvérsia no processo em que as respectivas medidas foram determinadas.

Consta, ainda, da decisão liminar proferida neste recurso, que a invalidação do contrato e a definição dos efeitos do ajuste sobre a nua-propriedade exigem análise mais aprofundada da natureza jurídica da relação negocial, da extensão dos direitos dos usufrutuários, das obrigações assumidas e da eventual ocorrência de simulação, não se mostrando possível, naquele momento, reconhecer a
pertinência dos
requisitos exigidos para a concessão da liminar
.

A decisão liminar também consignou que a averbação e a ordem SISBAJUD foram determinadas no âmbito da
Ação de Cobrança n. 1033210-79.2024.8.11.0041
, processo distinto daquele que originou o presente recurso, razão pela qual a desconstituição dessas medidas deveria ser analisada no feito em que foram proferidas.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

Da intervenção do Ministério Público

O agravante sustenta ser obrigatória a intervenção do Ministério Público, ao fundamento de que o contrato impugnado foi celebrado quando ainda era relativamente incapaz e em possível conflito de interesses com seus genitores.

Não lhe assiste razão.

O art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a intervenção ministerial à presença de interesse de incapaz, circunstância que deve ser aferida ao tempo do processo e não exclusivamente ao tempo do ato jurídico questionado.

No caso, o agravante alcançou a maioridade civil e ajuizou a ação anulatória, quando já era plenamente capaz, exercendo pessoalmente sua pretensão, com patrocínio advocatício regular.

A incapacidade invocada é, portanto, pretérita. Embora possa ser juridicamente relevante para o exame da validade ou da eficácia do negócio, não caracteriza interesse processual atual de incapaz.

O precedente invocado, relativo ao REsp n. 1.969.217/SP, não possui aplicação automática à hipótese. Naquele julgamento, a controvérsia envolvia incapacidade contemporânea ao processo, ainda que não formalmente reconhecida por decisão judicial. Aqui, diversamente, a incapacidade cessou antes do ajuizamento da demanda, inexistindo qualquer alegação de incapacidade contemporânea ao presente processo.

Também não incide o art. 1.692 do Código Civil. O dispositivo pressupõe conflito de interesses entre pais e filho durante o exercício do poder familiar, que se extingue com a maioridade, nos termos do art. 1.635, inciso III, do mesmo diploma.

Não há, ao tempo do processo, poder familiar em exercício que possa colidir com os interesses do agravante.

Mantenho, portanto, a dispensa da intervenção do Ministério Público.

Da premissa processual relativa à ação de cobrança

A correta análise dos pedidos recursais exige destacar que o agravante figura como parte na
Ação de Cobrança n. 1033210-79.2024.8.11.0041
, em trâmite perante
a mesma
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, conforme pesquisa realizada no sistema processual.

Foi naquele processo que se determinaram a averbação na matrícula n. 58.820 e a ordem SISBAJUD vinculada ao CPF do agravante.

Assim, embora tais medidas guardem relação com o contrato questionado na ação anulatória, elas não foram decretadas nos autos que originaram este recurso.

Essa distinção é determinante para a análise dos pedidos de cancelamento da averbação, desconstituição da ordem SISBAJUD e suspensão da ação de cobrança.

Da suspensão dos efeitos do contrato

O agravante sustenta que o contrato de parceria comercial foi celebrado quando ainda era relativamente incapaz, sem sua assinatura, participação ou anuência e sem autorização judicial, embora incidisse sobre imóvel de sua nua-propriedade.

Defende, por isso, que o negócio lhe seria inoponível ou inválido, requerendo a suspensão imediata de seus efeitos.

Esse é o único pedido liminar que possui pertinência direta com o objeto da ação anulatória.

A tutela de urgência, contudo, pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A ausência de assinatura do agravante constitui elemento relevante, mas não permite, isoladamente, suspender todos os efeitos do contrato.

A ausência de assinatura do agravante pode, em tese, repercutir sobre a eficácia subjetiva do negócio, sem necessariamente conduzir à nulidade do contrato entre os signatários. Todavia, a concessão da tutela pretendida exige definir previamente quais obrigações contratuais atingem a nua-propriedade e quais se limitam ao exercício do usufruto, questão que depende da interpretação integral do ajuste e da instrução probatória.

É necessário examinar a natureza jurídica do contrato, a extensão dos poderes conferidos aos usufrutuários, o conteúdo das obrigações assumidas e a efetiva repercussão do negócio sobre a nua-propriedade.

Com efeito, deve-se verificar se o ajuste se limitou à exploração econômica do imóvel, inserida nas faculdades de uso e fruição decorrentes do usufruto, ou se alcançou atos de alienação, gravação ou disposição do patrimônio pertencente ao agravante.

A incidência do art. 1.691 do Código Civil depende da demonstração de que os genitores atuaram em nome do filho então menor e praticaram ato capaz de comprometer seus bens.

O agravante também sustenta que declarações produzidas pelos próprios agravados seriam suficientes para demonstrar a simulação do negócio e a ausência de sua participação na relação contratual.

Todavia, a repercussão jurídica dessas manifestações deve ser examinada de forma aprofundada no mérito da ação anulatória, em conjunto com o instrumento contratual, as circunstâncias de sua celebração e os demais elementos probatórios.

Em sede de cognição sumária, tais declarações não possuem, isoladamente, aptidão para produzir os efeitos práticos antecipatórios pretendidos pelo agravante, especialmente porque ainda é necessário definir se o contrato atingiu a nua-propriedade ou se permaneceu restrito ao exercício dos direitos decorrentes do usufruto.

Do mesmo modo, as alegações de simulação, nulidade, inoponibilidade e afronta ao art. 426 do Código Civil exigem exame integral do instrumento contratual, das circunstâncias de sua celebração e dos efeitos concretamente produzidos.

A cláusula de vinculação de herdeiros e sucessores exige exame mais aprofundado para que se verifique se constitui mera disposição relativa à transmissibilidade das obrigações ou verdadeiro pacto sucessório vedado pelo art. 426 do Código Civil. Sua existência não permite concluir, automaticamente e em cognição sumária, pela nulidade integral do ajuste.

Também é necessário definir se eventual ineficácia subjetiva alcança todo o contrato ou apenas determinadas cláusulas e obrigações.

Ademais, não se verifica perigo concreto de alienação, expropriação ou perda imediata do imóvel em decorrência da manutenção provisória do contrato.

Desse modo, embora o pedido tenha pertinência com o objeto da ação anulatória, não estão demonstrados, nesta fase, os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Mantenho, portanto, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos
do contrato.

Do cancelamento da averbação

O agravante requer o cancelamento da averbação lançada na matrícula n. 58.820.

A medida, contudo, foi determinada na Ação de Cobrança n. 1033210-79.2024.8.11.0041, da qual o agravante figura como parte, conforme pesquisa realizada no sistema processual.

Trata-se, portanto, de pedido destinado à desconstituição de providência judicial decretada em processo diverso, dotado de relação processual e contraditório próprios.

A ação anulatória tem por objeto a validade e a eficácia do contrato de parceria comercial. Embora eventual reconhecimento de invalidade ou ineficácia do negócio possa produzir reflexos futuros sobre a ação de cobrança, não se mostra adequado, antes do julgamento da ação anulatória, desconstituir incidentalmente medidas judiciais decretadas no outro processo.

A revisão imediata da averbação deve ser requerida nos autos em que a providência foi determinada, mediante o instrumento processual adequado, inclusive considerando que a medida foi confirmada em sede de Agravo de Instrumento naquele processo.

Além disso, conforme ressaltado, a averbação possui natureza publicitária e acautelatória, destinada a informar terceiros acerca da existência da controvérsia judicial, sem importar transferência da propriedade, constituição de direito real ou expropriação do bem.

Não se mostra cabível, portanto, o cancelamento da averbação neste Agravo de Instrumento.

Da ordem SISBAJUD

A mesma conclusão se aplica à ordem SISBAJUD vinculada ao CPF do agravante.

A constrição foi determinada no processo de cobrança do qual ele participa, e não na ação anulatória.

A circunstância de a validade do contrato constituir objeto de outra demanda não autoriza a substituição dos instrumentos processuais disponíveis no próprio processo em que a medida constritiva foi decretada.

A validade do contrato poderá produzir reflexos futuros sobre a ação de
cobrança. Contudo, antes do julgamento da ação anulatória, não se mostra adequado desconstituir incidentalmente, nestes autos, medida judicial decretada no processo de cobrança.

Nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, incumbindo à parte formular o pedido no processo em que a medida foi deferida, sem prejuízo do recurso cabível.

Nesse sentido, a alegação de ausência de responsabilidade patrimonial, excesso, ilegitimidade da constrição ou impenhorabilidade deve ser submetida ao Juízo da ação de cobrança, mediante pedido de revisão ou revogação da tutela, impugnação própria ou recurso cabível.

Admitir que o réu de determinada ação obtenha, em tutela provisória formulada em processo autônomo, a desconstituição de medidas decretadas naquele feito implicaria deslocar o exame da providência para ambiente processual distinto daquele em que foram formados o contraditório e os elementos que justificaram sua concessão.

A ordem SISBAJUD deve, portanto, ser questionada pelos meios processuais existentes na própria Ação de Cobrança n. 1033210-79.2024.8.11.0041.

Desse modo, mantenho o indeferimento do pedido.

Da suspensão da ação de cobrança

O agravante requer também a suspensão da Ação de Cobrança n. 1033210-79.2024.8.11.0041, com fundamento em prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

A suspensão
, conforme o entendimento demonstrado,
deve ser suscitada no processo que se pretende suspender, perante o Juízo responsável por sua condução, a quem compete verificar a relação de dependência entre as demandas, o estágio de cada feito e a necessidade concreta de paralisação.

Ao formular o pedido na ação anulatória, o agravante pretende que o Juízo desta demanda interfira diretamente na marcha processual de outro feito, no qual existem partes, pedidos e decisões próprias.

Ainda que ambos tramitem perante a mesma unidade jurisdicional, a suspensão deve ser decidida no âmbito da ação de cobrança, com observância do contraditório nela constituído.

Não cabe, portanto, determinar neste Agravo de Instrumento a suspensão imediata do processo n. 1033210-79.2024.8.11.0041.

Da ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil

Os pedidos de cancelamento da averbação e desconstituição da ordem SISBAJUD são inadequados para serem examinados, em sede liminar, na ação anulatória, pois visam desconstituir medidas decretadas no processo de cobrança
e não nos autos
da ação anulatória
originários do pres
ente recurso.

No mesmo sentido, eventual pedido
de suspensão da ação de cobrança também deve ser
realizado naquele
feito.

Quanto à suspensão dos efeitos do contrato, embora pertinente ao objeto da ação anulatória, não se verifica probabilidade suficiente do direito em cognição sumária, diante da necessidade de instrução probatória para a definição da natureza do ajuste e da extensão dos direitos dos usufrutuários.

Ademais, entendo que o
perigo de dano igualmente não se apresenta de
monstrado, pois a
averbação possui natureza publicitária e acautelatória. A ordem SISBAJUD constitui medida processual decretada na ação de cobrança e pode ser impugnada naquele feito.
E, a
continuidade provisória do contrato, por sua vez, não demonstra risco imediato de alienação, perda ou expropriação do imóvel.

Desse modo, a
usentes

os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil
, impõe-se
a manutenção da decisão recorrida que
indeferi u o s pedido s liminar es
.

Da gratuidade da justiça e da restituição do preparo

O agravante sustenta que a gratuidade da justiça lhe foi deferida pelo Juízo de origem e que o benefício se estende automaticamente à fase recursal.

Afirma

que, diante da determinação de recolhimento do preparo em dobro e do risco de deserção, efetuou o pagamento por cautela, razão pela qual requer o reconhecimento da assistência judiciária gratuita também neste recurso, a declaração de que o recolhimento não importou renúncia ao benefício e a restituição do valor pago.

A gratuidade da justiça foi expressamente deferida ao agravante na decisão de ID. 230382893.

O benefício alcança os atos praticados em sede recursal, enquanto não houver decisão de revogação,
sendo que
a manutenção do
benefício foi
reconhecido
na decisão de tutela recursal,
razão pela qual
, em virtude da ausência de demonstração de alteração desse cenário,
o benefício da gratuidade deve ser mantido.

O recolhimento efetuado por cautela não importa renúncia ao benefício nem pode ser utilizado como fundamento para o reconhecimento da deserção.

Eventual restituição dos valores recolhidos a título de preparo deverá, contudo, ser requerida pelos meios administrativos próprios, perante o setor competente deste Tribunal, acompanhada da documentação necessária.

Do Agravo Interno

O Agravo Interno de ID.
372146382
foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Com o julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento, a decisão monocrática é substituída pelo presente acórdão, desaparecendo o interesse recursal quanto à insurgência interna.

O Agravo Interno fica, portanto, prejudicado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Em tempo,
reconheço que os benefícios da
gratuidade da justiça

foram mantidos
ao agravante
,
ao passo que
eventual
pedido de
restituição
de valores
do preparo
recursal
deverá ser r
ealizado
pelos meios administrativos próprios.

De conseguinte, e
m razão do julgamento colegiado do recurso principal, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID. 367974881.

Finalmente,
tratando-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026